Tribunal: TJDFT
Processo: 0717562-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717562-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA MARANGON IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tatiana Divina de Oliveira Marangon impetrou o presente mandado de injunção em face do Governador do Distrito Federal e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo, ao final, formulado o seguinte pedido: “Diante de todo o exposto, a parte Autora requer: a. A notificação do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar informações no prazo legal; b. concessão da ordem para reconhecer a mora legislativa e determinar à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática da impetrante - abono de permanência relativo à aposentadoria especial do art. 40, §4o-B, da CF – tomando como baliza, no que couber, a Lei Complementar n. 51/1985, assim como na ordem concedida no Acórdão 1686131, 07407186020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial” (ID 71470552). Pela causa de pedir e pelo próprio pedido, a impetrante fundamenta sua pretensão em caso análogo já julgado pelo Conselho Especial desta Corte, cujo acórdão transitou em julgado em 9.6.2023. Confira-se: “MANDADO DE INJUNÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4o-B, CF. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RECONHECIDA A MORA LEGISLATIVA. PARÂMETRO A SER ADOTADO. LC 51/1985. 1. Trata-se de mandado de injunção cujo objeto é o reconhecimento da mora legislativa concernente à regulamentação do art. 40, §4o-B, da Constituição Federal, seguido da análise do pedido de concessão do abono de permanência relacionado à aposentadoria especial, com fulcro na Lei Complementar 51/1985. 2. Nos termos do art. 71, §1o, II, da LODF, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis complementares e ordinárias que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 2.1. A referida previsão legal, é suficiente ao afastamento das teses de imperiosa formação litisconsórcio passivo com a Câmara Legislativa do Distrito Federal e de ilegitimidade passiva. 3. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4o-A, 4o-B e 4o-C, da Carta da República. Precedentes STF. 4. A Emenda Constitucional 103/2019 reformulou o quadro de competências sobre a matéria, atribuindo aos entes federados o poder de fixação de critérios e requisitos diferenciados (especificamente, tempo de contribuição e idade). 4.1. Não há, portanto, necessidade de lei complementar federal de caráter geral para viabilizar a regulamentação do dispositivo constitucional. 5. Constatada a mora legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital – a quem compete a regulamentação do art. 40, §4o-B, da CF – e demonstrada a subsunção do quadro fático dos impetrantes à norma em destaque, imperioso reconhecer que, sem a necessária fixação dos parâmetros para a concessão da aposentadoria especial, resta obstado o reconhecimento do direito ao abono de permanência. 6. Sem desconsiderar a especialidade da Lei Complementar no 51/1985, voltada para a regulamentação de aposentadoria para cargos policiais, o estado de mora legislativa e de prolongada inércia impõe a excepcional adoção dos critérios e requisitos previstos na aludida norma ao caso concreto, que versa sobre agentes socioeducativos. 7. Ordem concedida” (Acórdão 1686131, 0740718-60.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/03/2023, publicado no DJe: 20/04/2023.) O artigo 9o da Lei 13.300/2016 prescreve, como regra, que a decisão proferida em mandado de injunção individual terá eficácia subjetiva limitada à parte impetrante até que seja editada norma regulamentadora. Contudo, os §§ 1o e 2o do mesmo artigo permitem a extensão dos efeitos subjetivos de decisão transitada em julgado em mandado de injunção individual para partes que não participaram do feito originário por decisão monocrática do relator, como medida de racionalização e de eficiência do Judiciário: “Art. 9o A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. § 1o Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. § 2o Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator”. Assim, como a situação da impetrante, agente sócioeducativo, é análoga ao que discutido no Mandado de Injunção n. 0740718-60.2022.8.07.0000, cujo acórdão concessivo da ordem já transitou em julgado, a providência mais adequada seria pedir ao eminente Desembargador Sandoval Oliveira a extensão dos efeitos daquela decisão ao invés de se impetrar novo mandado de injunção. Assim, em homenagem ao princípio da não surpresa e ante a possível extinção do feito em razão da inadequação da via eleita, manifeste-se a impetrante no prazo de até 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora